Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708803-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS GONÇALVES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o consumidor pode revogar unilateralmente a cláusula inserida em contrato de mútuo feneratício que autoriza o banco a debitar, diretamente de sua conta, valor suficiente para quitar o saldo devedor ou se a prática viola a boa-fé objetiva por configurar comportamento contraditório do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a quebra unilateral irrestrita do contrato por meio da revogação de autorização dos descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas pela quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: ¬¬“É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente a autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que o órgão colegiado não teria demonstrado a existência de qualquer fundamento apto para deixar de seguir o entendimento firmado no tema repetitivo 1085 do STJ. Defende a possibilidade de revogação da autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o tema 1085/STJ não é aplicável na hipótese em que o devedor é servidor público, como no caso em exame. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igual sorte colhe o especial quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “... incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017